Tribunal: TJPA
Processo: 0809162-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809162-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: CAROLINE SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 26 de março de 2026, pela suposta prática de tentativa de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na rodovia BR-230, em Marabá/PA. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão e a negativa de autoria, alegando que a paciente teria sido enganada por um terceiro.

Argui, ainda, a necessidade de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de uma criança de 7 anos com transtorno do espectro autista (TEA) que depende de seus cuidados.

Por fim, aponta nulidade na busca pessoal realizada por agentes masculinos e relata agressões físicas durante a abordagem.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito (praticado em concurso de agentes e com arma de fogo) e do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente possui outros processos criminais.

A condição de mãe de criança com deficiência não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, conforme vedação legal e jurisprudencial (Art. 318-A, I, CPP).

A busca pessoal realizada por homens em mulher não é nulidade absoluta se a presença de agente feminina puder atrasar ou prejudicar a diligência, especialmente em contexto de perseguição policial logo após o crime.

Alegações de agressão física e irregularidades no acesso a dados de celular demandam dilação probatória, sendo inviáveis na via estreita do Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, ainda que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos ou com deficiência.

Dispositivos relevantes: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 249, 312, 313, 318, 318-A e 319.

Julgados relevantes: STJ: AgRg no HC 711556/SP; RHC 173018/BA; HC 812820/SP. STF: HC nº 143.641/SP. TJ-SP: HC 2017454-51.2026.8.26.0000.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AÇÃO: HABEAS CORPUS CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809162-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: CAROLINE SILVA MELO GUINHAZI

IMPETRANTE: PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA - ADVOGADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS

DO INTERIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pelo Advogado
PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA,
em benefício de
CAROLINE SILVA MELO GUINHAZI
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
.

De acordo com a petição, a paciente foi
presa em flagrante no dia 26 de março de 2026
, por volta das 14h30min, sob a acusação de tentativa de roubo na rodovia BR-230 (Transamazônica), no município de Marabá/PA. Após a autuação, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e posteriormente recolhida ao Centro de Detenção Provisória de Marabá.

A defesa contesta a legalidade da prisão e a participação da paciente no crime, alegando que a paciente foi enganada por um terceiro, a quem havia emprestado dinheiro, e que a convenceu a acompanhá-lo sob o pretexto de receber um pagamento; ao perceber o roubo, ela teria corrido para pedir ajuda e solicitado que a polícia fosse acionada.

Destaca-se que a paciente é mãe de uma
criança de 7 anos com transtorno do espectro autista (TEA)
, que depende de seus cuidados e de sua renda.

O Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva
em 27 de março de 2026.

A ordem de Habeas Corpus foi impetrada requerendo o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, com aplicação subsidiária de prisão domiciliar devido à condição de mãe de criança com deficiência.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
em 13 de abril de 2026.

O juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior prestou informações.

Em 11 de maio de 2026, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua
denegação.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos constitucionais e legais, razão pela qual deve ser
conhecido
.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva e a que a ratificou em audiência de custódia encontram-se devidamente fundamentadas nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A segregação justifica-se para a
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta do delito
(modus operandi)
. O crime foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas e mediante o emprego de arma de fogo, o que demonstra a periculosidade social dos envolvidos e o risco concreto à segurança pública. Trata-se de motivação bem forte para a decretação e manutenção da prisão preventiva, fundamentação conforme jurisprudência do C. STJ, veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Extrai-se do decreto fundamentação válida revelada no modus operandi e na gravidade concreta da conduta imputada, extraindo-se do decreto de prisão que "a imputação que pesa contra o acusado é gravíssima, crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro [...], o que denota extrema periculosidade e ousadia por parte da agente". 2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" ( RHC 79.498/RS, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). 3. A manutenção da custódia cautelar nos casos em que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 711556 SP 2021/0393735-6, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Ademais, os autos revelam o
risco de reiteração delitiva
, uma vez que a paciente já responde a outros processos criminais, o que demonstra que a prática ilícita não é um fato isolado em sua vida. A tentativa de fuga e de ocultação em uma residência no momento da abordagem policial também reforça a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences . 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.

5. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Embora a paciente possua filho menor com necessidade de cuidados especiais, a jurisprudência pátria, acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, assenta que tal condição
não constitui salvo-conduto para a liberdade
, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva e evidenciado o risco social pela gravidade da conduta e reiteração criminosa.

No caso, o crime foi cometido com
violência ou grave ameaça
(roubo majorado), circunstância que afasta a aplicação automática da prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, por ora, insuficientes diante da periculosidade demonstrada. Sendo assim:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR PELA MATERNIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus alegando constrangimento ilegal pelo indeferimento de pedido de prisão domiciliar formulado em razão da maternidade da paciente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a paciente, mãe de crianças, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a prática de crime com violência e grave ameaça. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de prisão domiciliar em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. 4. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e legal vigente, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II. Código de Processo Penal, art. 318, art. 318-A. Jurisprudência Citada: STF, HC nº 143.641/SP. STJ, HC 812820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10 .2024, DJe 29.10.2024.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20174545120268260000 São Caetano do Sul, Relator.: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 23/03/2026, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/03/2026)

Quanto à alegada nulidade pela busca pessoal realizada por agentes masculinos, ressalta-se que o
art. 249 do CPP não impõe uma regra absoluta
, sendo mitigada quando a presença de agente feminina puder importar em retardamento ou prejuízo à diligência. No caso, a paciente foi detida logo após o roubo, em contexto de perseguição policial.

No que tange aos relatos de agressão física, revista vexatória e acesso indevido a dados de celular, tais alegações
demandam dilação probatória profunda
, o que é incompatível com o rito célere e a cognição limitada do
Habeas Corpus
.

O magistrado de primeiro grau já agiu com acerto ao determinar a
comunicação às Corregedorias das Polícias Militar e Civil
para a devida apuração administrativa e criminal dessas condutas. Tais fatos, embora graves, não possuem o condão de anular automaticamente os robustos indícios de autoria reconhecidos pela vítima e corroborados pelos elementos colhidos na prisão.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
no presente caso, dada a periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
da ação criminosa e pelos antecedentes da paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva de
CAROLINE SILVA MELO GUINHAZI,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2026